Tribunal: STF
Processo: Pet 10569
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Petição. medida cautelar em recurso extraordinário. Ausência de probabilidade do direito.
 1.	É inviável a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário quando não demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. 
 2.	Petição a que se nega seguimento. 


1.	Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PENSÃO POST MORTEM E CONCUBINATO. TEMA 526, STF. Tendo o Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria – Tema 526, definido, no julgamento do RE nº 883.168/SC afigurar-se “incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável”, cumpre dar provimento às apelações, para julgar improcedente o pedido, prejudicado o recurso adesivo. APELAÇÕES PROVIDAS. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO

2.	A requerente sustenta a não incidência do Tema 526 da repercussão geral à espécie, porque o caso concreto analisado na origem diria respeito a união estável formada após separação de fato, ao passo que o tema aplicado se refere à concomitância entre concubinato e casamento. Nessa linha, defende a probabilidade de provimento do recurso extraordinário. Quanto ao perigo de demora, sustenta que a “decisão recorrida ensejou a revogação do pagamento da pensão percebida mensalmente pela requerente, ocasionando danos irreparáveis à parte recorrente/requerente, afetando diretamente sua dignidade”.

3.	Em 14.09.2022, determinei a intimação da requerente para complementar a instrução, com juntada “da petição de recurso extraordinário e respectivas contrarrazões, peças indispensáveis à apreciação do pedido”, o que foi cumprido. 

4.	É o relatório. Decido. 

5.	Na mesma linha dos arts. 330, 995, parágrafo único, e 1.029, § 5º, I, do Código de Processo Civil, a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a concessão de tutela de urgência no âmbito do recurso extraordinário interposto é medida excepcional, justificada apenas mediante o preenchimento dos pressupostos a seguir: (i) a instauração de jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, por meio da existência de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem; (ii) a viabilidade processual do recurso extraordinário interposto; (iii) existência do periculum in mora, pela demora na apreciação do apelo extremo e (iv) a plausibilidade da tese jurídica veiculada no recurso extraordinário. 

6.	No presente caso, no entanto, não se encontra presente o último requisito. Isso porque os elementos trazidos nos autos são insuficientes a demonstrar o alegado equívoco na aplicação do tema da repercussão geral, os quais, uma vez presentes, indicariam a probabilidade de procedência do recurso, conforme art. 300 e 995 do CPC. Nas palavras do Ministro Joaquim Barbosa, “[a] atribuição de efeito suspensivo ou qualquer outro tipo de tutela de urgência aos recursos sob a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal pressupõe a densa probabilidade de conhecimento e provimento do recurso” (AC 1511-MC-ED, Segunda Turma). No mesmo sentido, confiram-se: 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
Caso em que o apelo extremo põe em debate questões de natureza processual, em ação de desapropriação, relativas a juros, limites objetivos da coisa julgada e litigância de má-fé. Tais questões afastam a probabilidade de êxito do recurso e, em consequência, desautorizam a concessão do almejado efeito suspensivo, conforme  jurisprudência pacífica desta colenda Corte. 
Agravo desprovido. 
(AC 359-AgR, Rel. Min. Ayres Britto)

EMENTA
 AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA. DISCUSSÃO CENTRADA EM MATÉRIA FÁTICA. TEMA Nº 1.127 DA REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIXADA CONTRÁRIA À PRETENSÃO DO AGRAVANTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerado o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário do autor. Precedentes. 2. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. No caso, não comprovada a probabilidade de êxito do recurso extraordinário manejado na origem, tendo em vista a pretensão contrária à jurisprudência firmada nesta Suprema Corte. 4. Agravo interno conhecido e não provido.
 (Pet 9665-Ed-AgR, Primeira Turma, Relª. Minª. Rosa Weber)

7.  	Ainda, sobre a matéria: Pet 7.805-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Pet 7.264-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Pet 7.905-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma.
8.	Ademais, observo que, apesar de o acórdão de apelação afirmar a caracterização da união estável entre a ora requerente e o segurado falecido, em razão da incidência do art. 1.723, § 1º, do Código Civil,  no juízo de retratação, o Tribunal a quo aparentemente afastou tal premissa. 
9.	Assim, sem prejuízo de melhor exame da questão no julgamento do respectivo recurso extraordinário, a tutela de urgência não pode ser deferida. 
10.	Diante do exposto, nego seguimento à petição.

Publique-se.

	Brasília, 6 de outubro de 2022.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator